Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706327-38.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADENILTO SANTANA VAZ EMBARGADO: BUREAU SERVICOS E INFORMACOES LTDA - ME, CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 30440847 opostos em face decisão ID. 30175392 que não recebeu o recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em virtude da sua intempestividade. Em suas razões, o autor/embargante aponta o vício de omissão da decisão ao argumento de que não foram fixados os honorários advocatícios. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há o vício de omissão da decisão ao argumento de que não foram fixados os honorários advocatícios, após ser declarada a intempestividade do recurso inominado. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa. Dessa forma, entendo que razão assiste ao embargante. Assim, com o objetivo de sanar o vício apontado acrescento o parágrafo que passa a integrar a referida decisão: “Condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”. Forte nessas razões, ACOLHO os presentes embargos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito